Tribunal: STF
Processo: Rcl 48308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL. DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. TEMAS 181, 660, 800 E 1.154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A ESTE SUPREMO TRIBUNAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.7.2021 por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP no Recurso Inominado n. 1002602-21.2019.8.26.0441, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado erroneamente os Temas 181, 660 e 800 da repercussão geral:
    “AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE. Negativa de processamento de recurso extraordinário. Alegação de incompetência da Justiça Estadual. Ausência de prequestionamento explícito da questão constitucional. Súmulas STF 282 e 356 e aplicação dos Tema 181, 660 e 800, todos do STF. Ausência de repercussão geral. Agravos conhecidos e não providos.
    (…) Ausente demonstração de violação a dispositivo constitucional ou repercussão geral, bem assim inexistente prequestionamento explícito de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, nos termos consoante as Súmulas STF 282 e 356 e a aplicação do Temas 800 e 181 e ainda o tema 660, como bem anotado pela digníssima Juíza Presidente desta Turma Recursal. 
    Logo, não há mesmo razão jurídica para a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Colendo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. 
    Ante ao exposto, CONHEÇO de ambos os agravos e INDEFIRO o destrancamento do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 18).
    Por essa decisão foi mantida decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e pela aplicação dos Temas 181, 660 e 800 da repercussão geral.
    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados.
    O reclamante interpôs agravo interno contra a parte da decisão pela qual aplicados os temas da repercussão geral (e-doc. 16) e recurso extraordinário com agravo contra a aplicação das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 17).
    2. A reclamante sustenta que “no dia 25/06/2021 o STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Agravante) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVE DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINOS SUPERIORES A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL” (fls. 8-9).
    Alega que “a questão trazida no Recurso Extraordinário é distinta dos referidos temas, conforme vasta explanação, razão pela qual, pugna pela realização do dinstinguish, afastando a aplicabilidade dos temas 800, 660 e 181, declarando a usurpação de competência arbitrada pela 1ª turma recursal de Itanhaém – SP e sejam remetidos os autos do processo reclamado para este Supremo Tribunal Federal, a fim de julgar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto, pois o juízo de admissibilidade feito pela 1ª turma recursal de Itanhaém – SP também negou seguimento ao RE utilizando as Súmulas 282 e 356 do STF, situação em que fora oportunamente apresentado Agravos em RE“ (fl. 10).
    Aponta “a presença do fumus boni iuris, haja vista que restou cabalmente demonstrado a arbitrariedade perpetrada em virtude da decisão proferida pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Itanhaém/SP, nos autos do processo sob o 1002602- 21.2019.8.26.0441, que transcendeu aos limites do primeiro juízo de admissibilidade que são realizados pelos tribunais e turmas recursais deste país, avançando especificamente em matéria de mérito que deve ser dirimida por esta Corte Suprema” (fl. 11). 
    Afirma haver “periculum in mora, pois ao término do prazo na Turma Recursal, poderá ser remetido ao juízo de origem (Comarca de Indaiatuba) e a parte autora poderá proceder prematuramente a execução. 
    Os danos passíveis de serem ocasionados à esta Universidade nos mais de 2.000 processos em que figura como parte são imensuráveis e capazes de retirá-la do mercado da educação e, por esse motivo, data máxima vênia, a 1ª Turma Recursal de Itanhaém/SP, não pode os autos serem devolvidos ao juízo de origem da Comarca de Peruíbe/SP” (sic, fl. 12).
    Requer medida liminar “para determinar o sobrestamento da nº 1002602- 21.2019.8.26.0441, em trâmite perante o Juízo da 1ª Turma Recursal da Comarca de Itanhaém/SP, e de todos os atos a ela relacionados, até a resolução final da presente ação reclamatória” (fl. 11).
    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Itanhaém/SP nos autos do processo nº 1002602-21.2019.8.26.0441, uma vez que equivocadamente utilizou-se como razão da decisão a ausência de repercussão geral (ou seja, a inteligência do artigo 1.030, I, ‘a’ do CPC), com base no RE 835.833- RG/RS (Tema 800), bem como os Temas 660 e 181, para negar a ascensão do recurso extraordinário, todavia, não merecendo prevalecer como alhures demonstrado, devendo ser declarada a usurpação de competência nos termos do artigo 988, I do CPC e consequentemente os autos do processo reclamado sejam remetidos a esta Corte Suprema para julgamento meritório do recurso extraordinário interposto” (fls. 11-12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao “indeferir o destrancamento do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 18), a Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ao não remeter a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo e aplicado erroneamente os Temas 181, 660 e 800 da repercussão geral.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 800, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral, nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretament ” (DJe 26.3.2015).
    Em 25.6.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.304.964, Relator o Ministro Presidente, Tema 1.154, interposto pela reclamante, este Supremo Tribunal decidiu pela reafirmação da jurisprudência sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. A ata desse julgamento ainda não foi publicada. Confiram-se, neste sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.282.247-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.150.568-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.016.533-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).
    5. Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar processos similares ao trazido na espécie e a ausência de remessa do recurso extraordinário com agravo interposto contra a parte da decisão pela qual aplicadas as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de o beneficiário iniciar a fase de execução.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    No mesmo sentido, com a mesma reclamante, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Relator, na Reclamação n. 47.644-MC:
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu) contra decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu, a qual teria se equivocado ao aplicar o Tema 800 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248, usurpando a competência do STF para conhecer de controvérsia constitucional fundada no art. 109, I, da CF/88.
    (…) É o relatório. Decido.
    Ademais, conforme indicado na peça vestibular, a jurisprudência firmada nesta Corte em sede recursal acerca da temática debatida no processo em referência nesta reclamatória, envolvendo a mesma instituição de ensino superior, revela a plausibilidade jurídica do alegado equívoco na aplicação do Tema nº 800 do repositório de repercussão geral do STF, no qual se afirmou a “[p]resunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”.
    Com efeito, nos ARE nºs 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342 e nos RE nºs 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247 - todos autuados no STF após a fixação da tese no Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral, bem como conhecidos e providos por esta Corte -, reconheceu-se a competência da Justiça federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em decorrência do cancelamento de diploma universitário após procedimento fiscalizatório implementado pelo Ministério da Educação.
    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248” (DJe 11.6.2021).
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender o processo no qual proferida a decisão pela Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Itanhaém/SP no Recurso Inominado n. 1002602-21.2019.8.26.0441, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, interessado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora